Tribunal: STF
Processo: HC 250959
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 972.576/PB.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada e foram denunciados em razão da prática do crime de estelionato (art. 171, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Conforme a denúncia, os réus, sócios-proprietários da empresa "The Construções e Empreendimentos Imobiliários LTDA", teriam obtido vantagem ilícita mediante fraude, levando diversas vítimas a firmarem contratos de compra e venda de apartamentos de empreendimento imobiliário que sequer pertencia à construtora anunciada, resultando em prejuízo financeiro relevante às partes lesadas. 



    Além disso, constam nos autos elementos indicando que os valores pagos pelas vítimas foram destinados ao uso pessoal e à manutenção de padrão de vida luxuoso pelos denunciados. Diante das tentativas infrutíferas de localizar os réus para citação pessoal, realizou-se a citação por edital, sem que estes comparecessem ou constituíssem defesa, sendo suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. 



    Assim, o Ministério Público, em razão da revelia e do risco de frustração da aplicação da lei penal, requereu a decretação da prisão preventiva. 



    [...]



    Neste feito, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos e documentos contratuais, além dos comprovantes de pagamento. 



    Os indícios de autoria recaem sobre os denunciados, corroborados pelos depoimentos coletados e serem proprietários da referida construtora. A conclusão é que os pressupostos da prisão preventiva estão preenchidos, pois há indícios suficientes de que os indiciados perpetraram o crime de estelionato. 



    No que tange ao fundamento, a prisão se justifica para assegurar a ordem pública, posto que o delito em questão, estelionato, é de elevada gravidade, gerando intranquilidade social e colocando em risco a segurança da coletividade, máxime quando praticado continuidade delitiva e envolvendo vultosos valores financeiros. 



    A prática reiterada de crimes dessa natureza exige resposta enérgica do Judiciário para resguardar a ordem pública e prevenir a reincidência. 



    Ademais, a revelia dos acusados e suas localizações em endereço incerto e não sabido evidenciam a tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal. A citação por edital e o não comparecimento confirmam a necessidade de custódia cautelar para assegurar o regular prosseguimento do processo e, ao final, a execução de eventual pena. 



    [...]



    Desse modo, por ora, reputo necessária a custódia preventiva, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), dada a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a conduta dos acusados de não atenderem aos chamados da Justiça. 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JAIRO FIRMO SILVA THE e RAFAELA FERNANDES CAVALCANTE, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que Os pacientes são casados e possuem uma filha de apenas 2 (dois) anos de idade. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional; em última hipótese, a conversão da prisão preventiva da paciente RAFAELA FERNANDES CAVALCANTE em prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente